Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-97.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-97.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima (IMPETRADO), MARCELO BISSOLI - CPF: 840.323.671-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno

1000635-97.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Banco do Brasil S.A.

Impetrado:

Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT.

Litisconsorte

Marcelo Bissoli

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO À LIMINAR DEFERIDA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final, se houve o julgamento do mérito da ação em que se pretendia a suspensão dos efeitos da decisão liminar, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno no Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória prolatada no processo no 1001855-49.2021.8.11.0011 que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o Impetrante efetuar o estorno do valor de R$ 5.000,00, no prazo de cinco dias, sob pena de incidir em multa diária no importe de R$ 200,00. A referida decisão teve como fundamento a afirmativa do autor, ora litisconsorte, de que o seu cartão fora furtado, que comunicou ao Banco, por telefone, a ocorrência do furto do cartão e solicitou cancelamento, bem como que após o banco ter sido comunicado, terceiro efetuou compras no referido valor. Afirma que a pessoa que utilizou o seu cartão de crédito não tinha a senha, pois não a anotou em papel.

A petição inicial foi indeferida, conforme decisão proferida em 12/09/2021 (ID no 101582488).

Conforme certidão ID 123755469, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise do processo principal, verifico que em 14/12/2021 juiz “a quo” proferiu sentença nos autos, em que condenou a parte Reclamada restituir o Reclamante, ora Impetrante, a quantia requerida em sede de liminar.

Dessa forma, com o julgamento do mérito da ação em que se pretendia a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022